Tribunal: STF
Processo: RE 1329569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 8):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO AO BENEFÍCIO
    1. A aposentadoria por idade do trabalhador rural é regulada nos artigos 48, § 1º e 2º e 143 da Lei 8.213/91, sendo devida àquele que completar 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher, devendo comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma desconstínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
    2. No caso dos autos, a parte autora comprovou ter completado a idade necessária, bem como o período de carência exigido pela lei, demonstrando, pelo início de prova material, corroborada pela prova testemunhal o exercício de atividade rural por tempo suficiente à concessão do benefício.
    3. Provimento da apelação, nos termos do voto.”
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente se insurge contra a aplicação da Súmula 56 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, segundo a qual é inconstitucional a expressão “haverá a incidência uma única vez”, constante do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.
    O Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o julgamento do mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 16). 
    Julgado o Tema 810 por esta CORTE, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região remeteu os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 26).
    Por sua vez, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, adequou o acórdão recorrido ao entendimento firmado no referido precedente paradigma, nos termos da seguinte ementa (fl. 6, Doc. 28):
    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
    1. O recurso extraordinário interposto pelo INSS não trata propriamente dos índices de juros e de correção monetária incidentes na hipótese. Na verdade, a autarquia questiona tão somente a incidência da Súmula 56 desse Tribunal Regional Federal, segundo a qual é inconstitucional a expressão “haverá a incidência uma única vez”, constante do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.
    2. Esse entendimento acabou por ser corroborado pelo STF no julgamento do RE nº 579.431/RS, no qual, em sede de repercussão geral, ficou decidido que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a data da requisição ou do precatório, indicando que a incidência dos juros não ocorre apenas uma vez. Ademais, tal entendimento não foi infirmado no julgamento do RE nº 870.497/SE. Isto é, o STF em nenhum momento se manifestou contrariamente ao teor da Súmula 56 deste TRF.
    3. A correção monetária para todo o período deve ser calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em relação aos juros de mora, contados a partir da citação, até a data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, devem ser fixados em 1% ao mês e, após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09.
    4. Aplicação do Enunciado 56 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: “É inconstitucional a expressão ‘haverá incidência uma única vez’”, constante do art.1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dado pelo art. 5° da Lei 11.960/2009.
    5. Juízo de retratação exercido. De ofício, determinado que a correção monetária e os juros de mora para todo o período sejam aplicados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”
    É o relatório. Decido. 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente